Tribunal: TJSP
Processo: 0053783-92.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade – Nítido caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0053783-92.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CESAR DA SILVA RIVEL, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0053783-92.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No: 39.116
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0053783-91.2016.8.26.0050/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CÉSAR DA SILVA RIVEL
EMBARGADO: 14a CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que não apresenta
omissão, contradição ou obscuridade
Nítido caráter
infringente Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração ofertados por
CÉSAR DA SILVA RIVEL contra o v. acórdão de fls. 216/222, do apenso, com
relatório adotado, que negou provimento ao recurso para manter a condenação
pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343, de
2006, às penas de 01 (um) ano) e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
semiaberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, piso
mínimo; substituído o castigo corpóreo por pena restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços comunitários e multa, fixada em 10 (dez) diárias, piso
legal.
Sustenta o embargante que há contradição e omissão
quanto à interpretação/aplicação concreta do artigo 33, § 2o, alínea c e § 3o,
artigo 44 e artigo 59, todos do Código Penal e ainda das Súmulas 440/STJ e 718
e 719/STF. Postula seja conferido efeito modificativo ao presente julgado, para
fixar o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade ou
prequestionar a matéria atinente ao regime prisional (fls. 02/08).
É o relatório.
Os embargos não devem ser acolhidos.
Os embargos declaratórios têm por fim esclarecer
dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do próprio
texto do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0053783-92.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Nos embargos de declaração ainda que com fim
único de prequestionamento devem-se observar os limites expressos no artigo
619, do Código de Processo Penal, mesmo porque, “o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responde um a um todos os seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, embargos de declaração opostos em
recurso especial no 1312781/RS Relatora Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 10.12.13:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REEXAME E DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
1
“Os embargos declaratórios opostos com objetivo de
prequestionamento de matéria constitucional para
interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos
se
ausente
omissão,
contradição,
obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado,
pena, ainda de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal
Federal”.
No caso vertente, não há qualquer contradição ou
omissão a ser sanada por esta via, pois o v. acórdão embargado justificou
suficientemente a manutenção do regime prisional semiaberto, verbis:
“Á luz do artigo 33, do Código Penal, mister manter-
se a estipulação da modalidade semiaberto, pois,
dadas
as
circunstâncias
da
hipótese
vertente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0053783-92.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
4
(apreensão de crack que tem alto poder viciante),
tem-se que a escolha do módulo carcerário mais
rigoroso coadunou-se com o regramento do artigo
33, § 3°, do Código Penal” (fls. 221).
Imprópria é a sua utilização com caráter infringente,
como in casu, haja vista que a fixação do regime prisional foi devidamente
fundamentada, não vulnerando quaisquer dos dispositivos normativos
indicados.
Sem dúvida, o que se procura é reabrir a discussão
sobre questão analisada e debatida, pretendendo, assim, a reforma do julgado
a seu favor.
Como
já
dito,
admitem-se
os
embargos
de
declaração apenas para esclarecer pontos dúbios, afigurando-se impossível a
sua utilização como forma de revisão.
E na opinião abalizada de Pontes de Miranda, “O Juiz
ou Tribunal que a pretexto de declarar o julgado, o modifica, infringe a lei.”
(JUTACRIM 6/162).
Assoma nítido o caráter infringente destes embargos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator